Tribunal: TJSP
Processo: 1035447-65.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contrariedade e omissão inocorrentes – Contradição que autoriza os embargos é só aquela estabelecida em seu âmbito interno e não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.*